Tribunal: TJBA
Processo: 0505457-91.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505457-91.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ROSELITA BARBOSA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

E
MENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. COMPORTAMENTO DO PODER PÚBLICO REVELADOR DA INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo da parte recorrente e apresentando os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI (Tema 784), firmou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.

3. No caso concreto, a Administração Municipal, por meio de ofício expedido pela Secretaria de Saúde, solicitou a convocação, nomeação e posse de mais 03 (três) Agentes Comunitárias de Saúde para a localidade de Monte Gordo, alcançando a classificação da impetrante (4ª colocada), além de tê-la convocado para o Curso de Formação Inicial, no qual foi aprovada.

4. A conduta da Administração configura comportamento expresso do Poder Público, apto a revelar a inequívoca necessidade de nomeação, caracterizando o direito subjetivo da candidata à investidura no cargo, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

5.
Apelação conhecida e improvida.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0505457-91.2018.805.0039
, de

Camaçari, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e apelada
ROSELITA BARBOSA CONCEIÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar suscitada e
NEGAR
PROVIMENTO

AO APELO,
nos termos do voto do Relator.